Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEVIDO. NÃO DETERMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADIs 7066, 7070 e 7078.
1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.426.271 (Tema 1266), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria.
2. Não há amparo legal ao pedido de manutenção de suspensão até o trânsito em julgado do acórdão proferido em repercussão geral, mormente porque os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo.
3. Em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), com repercussão geral reconhecida, , tendo sido fixada a seguinte tese:“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
4. A Lei Complementar 190/2022, editada para atender a formalidade exigida pelo STF no julgamento do Tema 1093, foi publicada apenas em 05/01/2022, de modo que deve ser reputado inexigível o ICMS DIFAL incidente nas operações realizadas entre 01 e 04/01/2022, tendo em vista que nesse período não havia a necessária lei complementar regulamentando a exação.
5. O artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 estabelece a aplicação da noventena ou anterioridade nonagesimal, tendo sua constitucionalidade sido declarada pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.
6. Considerando que se trata de precedente vinculante firmado em controle concentrado de constitucionalidade, aplica-se ao caso vertente, devendo ser declarada a inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS até 90 dias contados do advento da Lei Complementar 190/2022.
7. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital 5.546/2015, que alterou a Lei 1.254/96 para dispor sobre o diferencial de alíquota do ICMS, sendo válida referida lei distrital, conquanto tenha permanecido ineficaz até a edição da Lei Complementar 190/2022.
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.